Tribunal: STF
Processo: RE 72193
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-25
Data de publicação: 1974-04-25

Ementa:
- A decisão objeto dos embargos de divergência ao fixar os honorários de advogado tomou em consideração a existência de coisa julgada. Enquanto isso os acórdãos trazidos a confronto não propiciaram os embargos opostos, eis que versaram hipóteses diferentes.